Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE LUCROS DEVIDOS A DEVEDOR EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.026 do Código Civil, “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Segundo o aludido regramento, portanto, há a possibilidade de penhora sobre lucros do devedor em sociedades empresárias. É relevante salientar que “a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa” (AgInt no REsp n. 1.346.712/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.).
2. Em razão de se tratar de execução manejada contra a pessoa física do executado, a possibilidade de constrição a que se refere o art. 1.026 do Código Civil não depende da desconsideração da personalidade jurídica, mas da comprovação de insuficiência de outros bens do devedor, uma vez que não diz respeito à penhora de bem da sociedade empresária em si, mas sim se refere à constrição de bem pertencente ao próprio sócio executado.
3. Na espécie, considerando o contido na própria decisão agravada, em que mencionada a realização de inúmeras diligências infrutíferas para a satisfação da dívida exequenda, não há óbice ao acolhimento do pedido de penhora sobre os lucros devidos ao devedor agravado na sociedade empresária mencionada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.